Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726943-75.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ MARCOS PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vista a petição do impetrante (id. 40221015) e as informações complementares trazidas pelo Distrito Federal (id. 40356166). Ao impetrante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pelo Distrito Federal (id. 40356165). Decorrido o prazo acima, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília - DF, 11 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora